Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO PASSE LIVRE ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS. DOENÇA MENTAL. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido de concessão de passe livre especial para o transporte público.
2. A Lei no 4.317/09 dispõe em seu artigo 88 que “a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993”. Por sua vez, o art. 1o da Lei no 566/1993 assegura a gratuidade ao portador, em grau acentuado, de deficiência física, com renda de até 3 salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários, sendo considerado portador de deficiência mental “aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional”.
3. O laudo médico da perícia judicial consignou que se trata de doença neurológica/ mental que leva a defasagem do estado da paciente, estando enquadrada nos requisitos elencados pela legislação.
4. Considerando que a lei contempla a possibilidade de concessão da gratuidade de transporte público às pessoas com enfermidades de natureza mental não há razão para o indeferimento do benefício no presente caso.
5. Apelação conhecida e provida